Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703087-23.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. H. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUANA MIRELLE COELHO DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por H. H. B. D. S., representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do procedimento cirúrgico de reconstituição de cavidade orbitária no prazo de 180 dias. Inconformada, a parte apelante sustenta que o prazo fixado é excessivo, considerando que a criança, de apenas 1 ano de idade, já aguarda há quase um ano pela realização da cirurgia, classificada como de urgência no sistema de regulação. Alega que a demora compromete o desenvolvimento físico e psicológico da menor, conforme laudo médico anexado, e requer a redução do prazo estabelecido na sentença. Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal para que o procedimento seja realizado imediatamente. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela recorrente. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da Constituição Federal. Referido artigo, na lição de Uadi Lammêgo Bulos (In: Constituição Federal Anotada. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 1214.), deve ser interpretado de forma a "garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana." Desse modo, é dever do Distrito Federal assegurar o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, reduzindo o risco de doenças e outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação conforme art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que, conforme fundamentado na sentença, nas ações judiciais que visam garantir o acesso a procedimentos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a espera superior a 180 (cento e oitenta) dias para a realização de cirurgias configura mora excessiva por parte da Administração Pública. No presente caso, os documentos acostados aos autos demonstram que a solicitação foi registrada no sistema SISREG III em 19/06/2024, com classificação de prioridade amarela. Apesar disso, transcorrido lapso temporal superior ao limite fixado pelo CNJ, o procedimento ainda não foi efetivado. Tal circunstância evidencia omissão administrativa por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), que, mesmo diante da expressa previsão normativa e da urgência relativa do caso, não assegurou o acesso tempestivo ao serviço de saúde pleiteado, em afronta ao princípio da eficiência e ao direito fundamental à saúde. Também se verifica presente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a não realização do procedimento de reconstituição de cavidade orbitária (CE) pode comprometer de forma significativa o desenvolvimento facial da parte autora, conforme atestado no laudo médico de ID 73970082. Trata-se de paciente em fase de crescimento, período no qual a intervenção precoce é determinante para a obtenção de melhores resultados. A postergação do procedimento, por sua vez, pode ocasionar, segundo o referido laudo, assimetrias faciais decorrentes do crescimento ósseo desigual, com repercussões negativas na formação da estrutura craniofacial e potenciais efeitos permanentes sobre a aparência e o bem-estar da criança. Não obstante a urgência do caso, entendo que o prazo requerido no recurso — para cumprimento imediato da ordem judicial — revela-se excessivamente exíguo e, por isso, deve ser analisado com cautela. A imposição de um prazo tão curto pode comprometer o adequado planejamento administrativo por parte do ente público, sobretudo considerando que se trata de procedimento cirúrgico que demanda estrutura hospitalar específica e disponibilidade de equipe técnica. Além disso, o cumprimento imediato da decisão pode gerar prejuízos a outros pacientes que também aguardam procedimentos de igual ou maior gravidade, violando o princípio da isonomia no acesso às ações e serviços de saúde. Assim, mostra-se razoável, ao caso, que no prazo máximo de 30 (trinta) úteis seja realizada o procedimento. Posto isso, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte apelada forneça à parte recorrente o procedimento cirúrgico de CE – RECONSTITUIÇÃO DE CAVIDADE ORBITÁRIA em 30 (trinta) dias úteis, a contar de sua intimação, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Intime-se pessoalmente o Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretária de Estado de Saúde, para que cumpra a presente decisão. Confiro a presente decisão força de mandado, para que, uma vez apresentada ao recorrido este promova o seu cumprimento. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada, a ser distribuída. Intime-se o Ministério Público. Intime-se a parte apelada, para ciência e manifestação no prazo legal. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador